Tribunal: CARF
Processo: 13770.720518/2013-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13770.720518/2013-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.283 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de setembro de 2020
Recorrente
ARLIVALDO GUIMARÃES DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
A dedução de pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda
Pessoa Física é permitida, em face das normas do Direito de Família, quando
comprovado o seu efetivo pagamento e a obrigação decorra de decisão judicial,
de acordo homologado judicialmente, bem como, a partir de 28 de março de
2008, de escritura pública que especifique o valor da obrigação ou discrimine
os deveres em prol do beneficiário.
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.
TRIBUTAÇÃO DEFINITIVA. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
O valor referente ao décimo terceiro salário não integra o cálculo do imposto
devido na Declaração de Ajuste Anual, uma vez que se trata de rendimento
tributado exclusivamente na fonte, separado dos demais rendimentos. Por
ocasião da tributação exclusiva, os rendimentos pagos de pensão alimentícia
serão abatidos da base de cálculo do IRPF, que incide sobre o décimo terceiro.
Em função disso, não são levados ao Ajuste Anual nem os rendimentos
relacionados ao décimo terceiro salário, tampouco as deduções permitidas na
determinação desta tributação em separado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para restabelecer a dedução de pensão alimentícia com o
alimentando Arlivaldo Guimarães dos Santos Junior, exceto quanto aos valores relativos ao 13o
salário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13770.720518/2013-17
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.283 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13770.720518/2013-17

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira, André Luis Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 53 e ss).
Pois bem. Trata-se de notificação de lançamento fls. 4/13, relativa ao Imposto de
Renda Pessoa Física – IRPF, correspondente ao ano-calendário de 2011, para exigência de
imposto de renda no valor de R$24.288,34, acrescido de multa de ofício no percentual de 75%
(setenta e cinco por cento) e juros de mora.
Conforme a descrição dos fatos, o contribuinte foi regularmente intimado para
comprovar os rendimentos declarados e as deduções pleiteadas, mas não atendeu à intimação.
Em decorrência foram apuradas, por falta de comprovação, as seguintes infrações:
1. Omissão de rendimentos recebidos da pessoa jurídica Cooperforte (CNPJ
01.658.426/0001-08), no valor de R$1.037,09;
2. Dedução indevida de dependentes, no valor de R$5.668,92;
3. Dedução indevida de despesas médicas no valor de R$6.819,74;
4. Dedução indevida de pensão alimentícia judicial e/ou por escritura pública, no
valor de R$73.006,19;
5. Dedução indevida de previdência privada, no valor de R$2.469,48;
6. Dedução indevida de despesas com instrução, no valor de R$5.600,00.
Na impugnação parcial de fls. 2/3 o contribuinte concorda com a infração
referente à omissão de rendimentos e contesta as demais infrações (anexando os documentos de
fls. 14/34) alegando que:
(a) É indevida a glosa referente a dependentes, pois se trata de sua companheira Maria Glória
Botelho e seus filhos Vinicius Botelho dos Santos e Victória Botelho dos Santos;
(b) As despesas médicas glosadas são referentes ao próprio contribuinte;
(c) O valor da pensão alimentícia glosada refere-se a prestação de alimentos provisionais, em
decorrência de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou de escritura pública,
no caso de divórcio consensual;
(d) As despesas com instrução glosadas são referentes a seus filhos e dependentes Vinicius
Botelho dos Santos (R$2.860,00) e Victória Botelho dos Santos (R$2.740,00), que
atendem aos requisitos exigidos na legislação tributária.
Nos trabalhos de revisão de lançamento, realizados em conformidade com o art.
6o - A da Instrução Normativa RFB no 958, de 15/07/2009, com a redação dada pela IN RFB no
1.061, de 4/08/2010, foram analisados os documentos e esclarecimentos apresentados pelo
sujeito passivo e emitido o Despacho Decisório de fl. 41/45, que reduziu o imposto suplementar
para R$4.920,21 (fl. 43), acrescido de multa de ofício no percentual de 75% (setenta e cinco por
cento) e juros de mora, com as seguintes justificativas:
1. O sujeito passivo acatou a omissão de rendimentos. Desta forma está mantida a
infração;
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.283 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13770.720518/2013-17

2. O impugnante apresentou escritura pública de união estável e certidão de
nascimento dos dois filhos declarados como dependentes, comprovando assim a
relação de dependência. Cancela-se a glosa na notificação de lançamento;
3. O impugnante apresentou documentos que comprovam a dedutibilidade das
despesas médicas que foram glosadas. Cancela-se a glosa;
4. O sujeito passivo apresenta documentos que comprovam a obrigatoriedade da
pensão alimentícia aos beneficiários Maria José Fajardo dos Santos (ex-esposa),
Verônica e Marília Fajardo de Sousa (filhas). Pleiteou inclusive o valor da pensão
alimentícia sobre o décimo terceiro salário, o que não pode ser deduzido por falta
de amparo legal. Comprovou para estes três alimentandos o valor de R$52.340,95.
Quanto à dedução de pensão alimentícia judicial do alimentando Arlivaldo
Guimarães dos Santos Junior não foram apresentados decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente que comprove que a pensão alimentícia possa ser
deduzida nos termos da legislação do imposto de renda, sendo mantida a glosa
referente a este alimentando, assim como a glosa das pensões incidentes sobre o
décimo terceiro salário. Mantida a glosa no valor de R$20.665,24;
5. Com relação à dedução indevida de previdência privada e FAPI o sujeito
passivo apresenta comprovante de rendimentos pagos e de retenção de imposto de
renda na fonte (fl.19), emitido pelo CNPJ 33.754.482/0001-24, onde consta no
quadro informações complementares na linha de carteira de pecúlio o valor de
R$2.469,98, mesmo valor que o impugnante declarou como previdência privada,
tendo havido, portanto, uma dedução indevida. Mantida a glosa;
6. O impugnante comprova as despesas com instrução dos dependentes, conforme
declarado. Cancela-se a glosa.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 53 e ss, cujo dispositivo considerou a
impugnação improcedente, mantendo o decidido no despacho decisório. É ver a
fundamentação adotada no julgado:
[...] A impugnação apresentada é tempestiva e atende a todos os requisitos de
admissibilidade, por isso, dela tomo conhecimento.
Os documentos apresentados com a impugnação comprovam apenas as deduções já
acatadas no despacho decisório.
Dessa forma, voto pela improcedência da impugnação, mantendo o decidido no
despacho decisório.
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 64 e ss), requerendo o restabelecimento da dedução relativa às
despesas com pensão alimentícia do filho Arlivaldo Guimarães dos Santos Junior, durante os
meses do ano-calendário 2011, cujos pagamentos teriam sido realizados por meio de descontos
mensais em folhas de pagamento, no valor total de R$ 17.191,58, conforme documentos anexos.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.283 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13770.720518/2013-17

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito.
Pois bem. Inicialmente, é preciso destacar que o objeto da controvérsia recursal
diz respeito apenas à dedução de pensão alimentícia judicial.
Nos trabalhos de revisão de lançamento, realizados em conformidade com o art.
6o - A da Instrução Normativa RFB no 958, de 15/07/2009, com a redação dada pela IN RFB no
1.061, de 4/08/2010, foram analisados os documentos e esclarecimentos apresentados pelo
sujeito passivo e emitido o Despacho Decisório de fl. 41/45, que reduziu o imposto suplementar
para R$4.920,21 (fl. 43), acrescido de multa de ofício no percentual de 75% (setenta e cinco por
cento) e juros de mora.
A respeito da pensão alimentícia, a autoridade fiscal assim se manifestou:
[...] O sujeito passivo apresenta documentos que comprovam a obrigatoriedade da
pensão alimentícia aos beneficiários Maria José Fajardo dos Santos (ex-esposa),
Verônica e Marília Fajardo de Sousa (filhas). Pleiteou inclusive o valor da pensão
alimentícia sobre o décimo terceiro salário, o que não pode ser deduzido por falta de
amparo legal. Comprovou para estes três alimentandos o valor de R$52.340,95. Quanto
à dedução de pensão alimentícia judicial do alimentando Arlivaldo Guimarães dos
Santos Junior não foram apresentados decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente que comprove que a pensão alimentícia possa ser deduzida nos termos da
legislação do imposto de renda, sendo mantida a glosa referente a este alimentando,
assim como a glosa das pensões incidentes sobre o décimo terceiro salário. Mantida a
glosa no valor de R$20.665,24;
Resumidamente, no tocante ao filho Arlivaldo Guimarães dos Santos Junior, a
autoridade fiscal manteve a glosa, por entender que não foram apresentados decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente que comprovasse que a pensão alimentícia pudesse ser
deduzida nos termos da legislação do imposto de renda, sendo mantida a glosa referente a este
alimentando, assim como a glosa das pensões incidentes sobre o décimo terceiro salário.
Em seu recurso, o contribuinte requer o restabelecimento da dedução relativa às
despesas com pensão alimentícia do filho Arlivaldo Guimarães dos Santos Junior, durante os
meses do ano-calendário 2011, cujos pagamentos teriam sido realizados por meio de descontos
mensais em folhas de pagamento, no valor total de R$ 17.191,58.
Para comprovar o alegado, anexou ao recurso voluntário, cópia da Sentença
Judicial que determina o desconto da pensão alimentícia a favor do filho/alimentando Arlivaldo
Guimarães dos Santos Junior, além de cópia dos contracheques que indicariam os respectivos
descontos (e-fls. 66 e ss).
Pois bem. A dedução de importâncias pagas a título de pensão alimentícia
encontra previsão legal no art. 4o da Lei 9.250/95:
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas: (Vide Lei no 11.311, de 2006)
(...)
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a
que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008).
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.283 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13770.720518/2013-17

Nesse sentido, a dedução de pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de
Renda Pessoa Física é permitida, em face das normas do Direito de Família, quando comprovado
o seu efetivo pagamento e a obrigação decorra de decisão judicial, de acordo homologado
judicialmente, bem como, a partir de 28 de março de 2008, de escritura pública que especifique o
valor da obrigação ou discrimine os deveres em prol do beneficiário.
Analisando a documentação acostada aos autos, constato que, de fato, houve
determinação judicial para pagamento de pensão alimentícia em favor do filho/alimentando
Arlivaldo Guimarães dos Santos Junior, tendo sido fixado, à época, o percentual correspondente
a 12% dos proventos do recorrente junto a Previ, após os descontos legais (INSS e IRPF),
incidindo tal percentual também sobre 13° salário.
Também constato que foi juntado aos autos, cópias das Folhas Individuais de
Pagamento, em nome de Arlivaldo Guimarães dos Santos, junto à Caixa de Previdência dos
Funcionários do Banco do Brasil (e-fls. 71 e ss), constando as seguintes rubricas e valores,
sublinhados pelo recorrente:
Verba
Nome
Competência
Valor
CP01
PENSÃO ALIMENTÍCIA -2 -S/PREVI
01/2011
959,95
CP01
PENSÃO ALIMENTÍCIA -2 -S/PREVI
02/2011
959,95
CP01
PENSÃO ALIMENTÍCIA -2 -S/PREVI
03/2011
3.551,03
CP01
PENSÃO ALIMENTÍCIA -2 -S/PREVI
04/2011
1.137,02
C702
PENSÃO ALIMENT ADIANT 13 -2
04/2011
575,99
CP01
PENSÃO ALIMENTÍCIA -2 -S/PREVI
05/2011
1.137,02
CP01
PENSÃO ALIMENTÍCIA -2 -S/PREVI
06/2011
1.203,81
CP01
PENSÃO ALIMENTÍCIA -2 -S/PREVI
07/2011
1.203,81
CP01
PENSÃO ALIMENTÍCIA -2 -S/PREVI
08/2011
1.203,81
CP01
PENSÃO ALIMENTÍCIA -2 -S/PREVI
09/2011
1.203,81
CP01
PENSÃO ALIMENTÍCIA -2 -S/PREVI
10/2011
1.203,81
CP00
PENSÃO ALIM S/13 SAL -2 PREVI
11/2011
443,95
CP01
PENSÃO ALIMENTÍCIA -2 -S/PREVI
11/2011
1.203,81
CP01
PENSÃO ALIMENTÍCIA -2 -S/PREVI
12/2011
1.203,81
Total
17.191,58
Em relação à pensão judicial incidente sobre o 13o salário, não é possível o
restabelecimento da dedução, eis que o 13o salário não é passível de ajuste na DIRPF, não sendo
incluído em sua base de cálculo anual, de modo que as retenções ocorridas sobre esse
rendimento também não podem ser consideradas dedutíveis nessa mesma base de cálculo.
Cabe registrar ainda que a pensão alimentícia judicial descontada do décimo
terceiro salário já constituiu dedução desse rendimento e a utilização da dedução na Declaração
de Ajuste Anual implicaria na duplicação da dedução. Nesse sentido, cabe observar as
disposições do § 9°, I, do art. 7° da IN SRF no 15, de 2001.
Tendo em vista que a documentação acostada aos autos, notadamente em sede de
Recurso Voluntário, que comprova a determinação judicial para pagamento de pensão
alimentícia em favor do filho/alimentando Arlivaldo Guimarães dos Santos Junior, tendo sido
juntado, ainda, cópias das Folhas Individuais de Pagamento, e levando em consideração que não
é possível o restabelecimento da dedução em relação à pensão judicial incidente sobre o 13o
salário, entendo pelo restabelecimento da dedução no montante total de R$ 16.171,64, conforme
demonstrativo abaixo:
Verba
Nome
Competência
Valor
CP01
PENSÃO ALIMENTÍCIA -2 -S/PREVI
01/2011
959,95
CP01
PENSÃO ALIMENTÍCIA -2 -S/PREVI
02/2011
959,95
CP01
PENSÃO ALIMENTÍCIA -2 -S/PREVI
03/2011
3.551,03
CP01
PENSÃO ALIMENTÍCIA -2 -S/PREVI
04/2011
1.137,02
CP01
PENSÃO ALIMENTÍCIA -2 -S/PREVI
05/2011
1.137,02
CP01
PENSÃO ALIMENTÍCIA -2 -S/PREVI
06/2011
1.203,81
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.283 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13770.720518/2013-17

CP01
PENSÃO ALIMENTÍCIA -2 -S/PREVI
07/2011
1.203,81
CP01
PENSÃO ALIMENTÍCIA -2 -S/PREVI
08/2011
1.203,81
CP01
PENSÃO ALIMENTÍCIA -2 -S/PREVI
09/2011
1.203,81
CP01
PENSÃO ALIMENTÍCIA -2 -S/PREVI
10/2011
1.203,81
CP01
PENSÃO ALIMENTÍCIA -2 -S/PREVI
11/2011
1.203,81
CP01
PENSÃO ALIMENTÍCIA -2 -S/PREVI
12/2011
1.203,81
Total
16.171,64
A propósito, o valor de R$ 16.171,64 também consta no campo “Informações
Complementares” como “Pensão Alimentícia”, em favor do filho/alimentando Arlivaldo
Guimarães dos Santos Junior, no “Comprovante de Rendimentos Pagos e de Imposto sobre a
Renda Retido na Fonte”, de e-fls. 19 e ss.
Dessa forma, entendo pela reforma parcial da decisão proferida pela DRJ, a fim de
restabelecer a dedução de pensão alimentícia com o filho/alimentando Arlivaldo Guimarães dos
Santos Junior, no montante total de R$ 16.171,64, ou seja, com exceção dos valores relativos ao
13° salário.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de restabelecer a dedução de pensão alimentícia
com o filho/alimentando Arlivaldo Guimarães dos Santos Junior, com exceção dos valores
relativos ao 13° salário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital